Tribunal: STF
Processo: Rcl 75528
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Em 5 de fevereiro de 2025, julguei procedente o pedido para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente federativo, e determinei que outro fosse proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

A Secretaria Judiciária certificou ocorrido o trânsito em julgado em 14 de março de 2025.

Por intermédio da petição n. 37.073/2026, protocolada após o arquivamento do processo, o reclamante alega haver o Tribunal de origem descumprido a decisão que implicou a procedência do pleito veiculado nesta medida. Requer “nova comunicação ao TST, com a finalidade de reiterar a necessidade de cumprimento da decisão de Vossa Excelência, procedendo-se a novo julgamento da causa”.

2. Tem-se, a esta altura, o encerramento da jurisdição, uma vez operada a coisa julgada, cabendo à reclamante postular, na via adequada, o cumprimento da decisão prolatada.

3. Indefiro o pedido.

4. Intime-se. Retorne-se ao arquivo.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente